Tribunal: TJBA
Processo: 8023082-71.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023082-71.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GESSIVAL DE JESUS VALE e outros (2)

Advogado(s)
:
PRISCILA VALE DO MONTE, LUIZ CARLOS TEIXEIRA VIANA SILVA, FABRICIO NOVAIS SILVA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros (2)

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA, LUIZ CARLOS TEIXEIRA VIANA SILVA, PRISCILA VALE DO MONTE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL POR DEZ DIAS CONSECUTIVOS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA E DE MEDIDAS PALIATIVAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. VÍTIMAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ACENTUADA — IDOSO E PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS.

I. A relação entre a concessionária de serviço público de saneamento e o usuário final é de natureza consumerista, sujeitando-se à responsabilidade objetiva prevista nos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor e ao dever de continuidade do serviço essencial.

II. Comprovado o desabastecimento de água por dez dias consecutivos mediante registros fotográficos, audiovisuais, protocolos de atendimento emitidos pela própria concessionária e prova oral emprestada, não há como acolher a tese de ausência de falha na prestação do serviço fundada exclusivamente em histórico de consumo medido, cuja ausência de variação é, precisamente, compatível com a interrupção total do abastecimento.

III. A invocação do art. 40, incisos I e II, da Lei nº 11.445/2007 não opera como excludente de responsabilidade quando a concessionária, mesmo após ser formalmente notificada em três oportunidades, deixa de comunicar previamente a interrupção, de informar prazo para restabelecimento e de adotar medidas paliativas mínimas, como o abastecimento por carro-pipa, violando frontalmente o art. 22 do CDC.

IV. A interrupção injustificada e prolongada do fornecimento de água, serviço essencial à dignidade da pessoa humana, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do sofrimento, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

V. A gravidade do dano é acentuada quando as vítimas são idoso e pessoa com deficiência visual, sujeitos que demandam proteção qualificada nos termos da Lei nº 10.741/2003 e da Lei nº 13.146/2015, tendo sido submetidos a condições indignas e à dependência de terceiros para suprir necessidades básicas de subsistência por todo o período do desabastecimento.

VI. O valor de R$ 3.000,00 fixado em primeiro grau revela-se insuficiente para atender às funções compensatória, punitiva e pedagógica da reparação moral, impondo-se a majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por autor, em conformidade com os parâmetros desta Câmara e com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

VII. Apelação principal da EMBASA não provida. Apelação adesiva parcialmente provida. Honorários recursais majorados para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 8023082-71.2021.8.05.0001, oriundos da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como apelante principal e apelado adesivo a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A — EMBASA, e como apelados principais e apelantes adesivos Gessival de Jesus Vale e Jonatã Lima Vale;

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em negar provimento à Apelação Principal interposta pela EMBASA e em dar parcial provimento à Apelação Adesiva interposta por Gessival de Jesus Vale e Jonatã Lima Vale, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, 27 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator